Tribunal: STF
Processo: AI 580655
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
 TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR N. 110/2001. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
CARÁTER JURÍDICO E CONSTITUCIONALIDADE.
        Lei Complementar n.
110/2001. Contribuição social incidente sobre o montante de todos os
 depósitos referentes ao FGTS devido pelo empregador em caso de
dispensa de empregado sem justa causa. Exação que se enquadra na
subespécie de "contribuição social geral", submetida ao princípio da
 anterioridade previsto no artigo 149 da Constituição.
Inaplicabilidade do artigo 195 da Constituição do Brasil.
Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.